Tribunal: TCU
Processo: 003.729/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2012/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, ressalvando que os benefícios pensionais dos Srs. Luiz Gonzaga da Silva (51294/2025), Alencar Sarmento de Souza (52241/2025), Celito Campos Abbade (52051/2025), Geraldo Rangel Rolim (51210/2025) e Joao Maia Bittencourt (52125/2025) devem permanecer sendo calculados, respectivamente, com base nos postos/graduações de Segundo Tenente, Suboficial, Segundo Sargento, Segundo Tenente e Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.729/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Claudia Silva de Souza dos Santos (XXX.245.687-XX); Deyse Cortes Bittencourt (XXX.291.115-XX); Ednalva Batista da Silva Marques (XXX.313.205-XX); Lilian Silva de Souza Barbosa (XXX.317.387-XX); Marcia Cortes Bittencourt (XXX.676.435-XX); Marcia Cristina da Silva Alfano (XXX.754.468-XX); Monica Cortes Bittencourt (XXX.577.205-XX); Myrian Cortes Bittencourt (XXX.412.045-XX); Otacia Maria Rangel Rolim (XXX.972.217-XX); Stefanne Santos Abbade (XXX.181.585-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.